Tribunal: TJSP
Processo: 1033088-32.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autor, segurado, diagnosticado com transtorno depressivo recorrente (CID10 F33.4) – Indicação de cetamina endovenosa – Negativa de fornecimento – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autor, segurado, diagnosticado com transtorno depressivo recorrente (CID10 F33.4) – Indicação de cetamina endovenosa – Negativa de fornecimento – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto Súmula no 102 desta Corte – Descabimento de limitar o acobertamento, com base em resolução ou rol da ANS – Impossibilidade de tais atos limitarem direito previsto em legislação que lhe é superior – Lei 14.454/22 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Existência – Recurso improvido.